Tribunal: TJBA
Processo: 8036807-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8036807-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: RONNY KLEIN BOAVENTURA

Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s):MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AÇÃO REVISIONAL. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE

REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA, DE FORMA SIMPLES, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO
.

PEDIDO DE

DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO A TÍTULO DE
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO, NO PONTO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E DANO MORAL. SENTENÇA CITRA PETITA.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. CONTRATAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O apelante firmou contrato com o apelado em 20 de janeiro de 2018, pactuando juros de 1,15% ao mês e 14,70% ao ano e, em 05 de janeiro de 2021, renegociou a dívida, celebrando termo aditivo ao contrato, com previsão de taxa de juros de 0,53% ao mês e 6,64% ao ano. Em consulta ao site do Banco Central do Brasil (
www.bcb
.gov.br), nos indicadores de crédito contidos nas séries 20749 e 25471, vê-se que a taxa média de mercado aplicada aos contratos de financiamento de veículo em janeiro de 2018 foi de 1,72% a.m e 22,74% a.a., ao passo que, em janeiro de 2021, foi de 1,55% a.m e 20,21% a.a. Infere-se, assim, que as taxas de juros pactuadas entre as partes foram inferiores à taxa média de mercado, não se verificando a alegada abusividade.

2. O apelado não comprovou que, de fato, promoveu o registro do gravame nos órgãos de trânsito, o que poderia ter feito pela juntada do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), de modo que deve ser afastada a cobrança do valor de R$ 117,95, devendo a instituição financeira restituir a quantia indevidamente cobrada, de forma simples, sendo admitida a compensação.

3. A cobrança de IOF é devida, já que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, de relatoria da Ministra Isabel Galotti1, as partes podem convencionar o pagamento de IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

4. A pretensão de restituição de Tarifa de Avaliação de Bem encerra nítida inovação recursal, porquanto tal questão não foi abordada na petição inicial e tampouco foi objeto de análise pelo sentenciante, não sendo possível a apreciação nesta instância revisora.

5. O douto
a quo
não se manifestou quanto à alegada abusividade da capitalização de juros e ao suposto dano moral, sendo imperioso reconhecer que a sentença, nos pontos, é citra petita. Contudo, por se tratar de matérias em que não há necessidade de instrução probatória, possível a análise da questão nessa seara recursal, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, não sendo hipótese de nulidade do decisum.

6. Considerando que o primeiro contrato prevê a taxa mensal de 1,15% e a taxa anual de 14,70%, superior, portanto, ao duodécuplo da mensal (13,80%), e o segundo, taxa mensal de 0,53% e anual de 6,64%, também superior ao duodécuplo da mensal (6,36%), está demonstrada a contratação expressa da capitalização, conforme o entendimento sufragado no Resp. 973.827/RS, sendo admissível sua cobrança.

7. Em que pese a abusividade da cobrança da tarifa de registro do contrato, o pedido de indenização por dano moral não merece prosperar, porquanto o apelante não comprovou ter sofrido qualquer abalo psicológico.

8. Inviável a condenação exclusivamente do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o apelado decaiu dos pedidos de restituição dos valores pagos a título de seguro e tarifa de registro de contrato, sendo imperiosa a redistribuição do ônus de sucumbência, de ofício, o que não acarreta
reformatio in pejus,
por se tratar de matéria de ordem pública.

9.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 8036807-59.2023.8.05.0001 em que figura como apelante

por RONNY KLEIN BOAVENTURA e apelado BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
e,
DE OFÍCIO
, redistribuir o ônus de sucumbência o fazem pelas
razões adiante expostas.